Tribunal: TJBA
Processo: 0000268-96.2015.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000268-96.2015.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE SEBASTIÃO ARAUJO DE MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA DE JESUS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade aos autores, condenando o Município de Inhambupe ao pagamento da vantagem desde a data da posse dos servidores. Sustenta o apelante a ocorrência de julgamento ultra petita, a prescrição intercorrente, e a necessidade de reforma quanto aos consectários legais e à fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade desde a posse ultrapassa os limites do pedido formulado na inicial; (ii) se houve inércia capaz de ensejar prescrição intercorrente; (iii) se os consectários legais foram corretamente fixados; e (iv) se a fixação dos honorários deve ser postergada à fase de liquidação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao determinar o pagamento do adicional de insalubridade desde a posse dos servidores, quando o pleito se restringia aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, caracterizando julgamento
ultra petita
.

4. O vício pode ser corrigido por decote do excesso, sem necessidade de anulação da sentença.

5. Não se configurou prescrição intercorrente, pois não houve paralisação do processo por inércia dos autores.

6. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício, com aplicação do IPCA–E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021 e entendimento firmado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

7. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais e recursais deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“Configura julgamento ultra petita a condenação que extrapola o limite temporal do pedido formulado, devendo ser decotado o excesso.”

“A prescrição intercorrente não incide quando não há inércia da parte autora no curso do processo.”

“Os consectários legais da condenação contra a Fazenda Pública devem observar o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.”

“Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais e recursais devem ser fixados na fase de liquidação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 141, 492, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1824000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; Súmula 597/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000268-96.2015.8.05.0104
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE INHAMBUPE e como apelada JORGE SEBASTIÃO ARAUJO DE MENEZES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .